Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial1 no pertinente à causa de pedir e ao pedido, que deveriam ser alinhados e conformados com a pretensão desconstitutiva aduzida, e, ainda, para instruí-la com o comprovante de sua situação financeira, porquanto pessoa jurídica, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, o autor deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, não adequara o pedido ao instrumento manejado, que deve contemplar pedidos rescindendo e rescisório, e, assimilando a inviabilidade da postulação referente à benesse que outrora aviara, cingira-se a recolher o que denominara de “custas iniciais”, em descompasso com o exigido pelo artigo 968, inciso II, do estatuto processual2. Diante do fato de que não havia sido aditada a inicial de forma integral nem promovido o recolhimento do depósito premonitório, conquanto pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação, fora assinalado novo prazo, agora de 5 (cinco) dias, para que o autor saneasse as lacunas pontuadas. Contudo, a despeito de devidamente intimado, o autor deixara fluir em branco o interstício assinalado, sobejando da sua inércia a certeza de que não acudira integralmente as determinações que lhe foram endereçadas, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 968, §3o, todos do CPC. Custas pelo autor. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. I Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 36880415 - Despacho 2 “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais doart. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.”